Tribunal: TJBA
Processo: 0700263-79.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0700263-79.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ILDEMÁRIO SILVA DE ALMEIDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OPINATIVO MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. IN DUBIO PRO REO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ÔNUS PROBANDI DA ACUSAÇÃO. ARTIGO 156, CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que absolveu Ildemário Silva de Almeida da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) por insuficiência probatória. O Parquet requer a reforma integral da sentença absolutória e a condenação do apelado, sustentando que a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, aliadas à palavra dos policiais que realizaram o flagrante, constituem prova suficiente para o decreto condenatório. Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da absolvição. O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, manifestando-se pela manutenção do decreto absolutório em sua integralidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido durante a instrução criminal — notadamente os depoimentos dos policiais militares responsáveis pelo flagrante — é suficientemente robusto e isento de dúvidas razoáveis para autorizar a reforma da sentença absolutória e a condenação do apelado pelo crime de tráfico de entorpecentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial, que atestou a presença de tetrahidrocanabinol e benzoilmetilecgonina — substâncias entorpecentes de uso proscrito constantes das Listas F-1 e F-2 da Portaria SVS/MS nº 344/1998 — no material apreendido. 4. A autoria, entretanto, não foi demonstrada com o grau de certeza exigido para o decreto condenatório. A prova oral jurisdicionalizada revelou-se frágil e contraditória: um dos policiais arrolados pela acusação declarou não se recordar dos fatos nem do acusado; outro prestou depoimento genérico, afirmando lembrar apenas da prisão, sem precisar os detalhes da abordagem; e um terceiro introduziu, em juízo, fatos absolutamente inéditos em relação aos documentos do flagrante — referindo invasão de residência e descarte de arma de fogo pelo réu pelo banheiro —, circunstâncias inexistentes nos registros oficiais da prisão. Essas contradições enfraquecem a credibilidade da prova testemunhal sobre os pontos essenciais da apreensão. 5. O art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação fundada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitória, sem contraditório judicial. No caso, a prova judicializada não supriu a lacuna probatória: a narrativa do réu — de que era usuário e não proprietário das drogas, as quais teriam sido abandonadas por traficantes que fugiram — não foi infirmada pelas testemunhas de acusação em juízo. Acusação que não se desincumbiu do seu ônus probandi, a teor do art. 156, CPP. 6. Persistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo, corolário da presunção de inocência consagrada no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença absolutória mantida em sua integralidade. Tese: "1. A palavra dos agentes policiais, embora goze de presunção de legitimidade quando coesa e harmônica, sujeita-se à mesma valoração crítica aplicável a qualquer prova testemunhal, perdendo sua força probante quando marcada por contradições graves ou por ausência de memória sobre aspectos cruciais da abordagem e da apreensão. 2. A divergência entre os depoimentos judiciais e os registros oficiais do flagrante, aliada à incapacidade das testemunhas de precisar as circunstâncias da apreensão e de individualizar a conduta do acusado, gera dúvida razoável insuperável que, nos termos do princípio do in dubio pro reo, conduz à manutenção da sentença absolutória." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJDFT, APCrim nº 0707168-66.2025.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 18.03.2026; TJMG, APR nº 10035091436028001 MG, Rel. Des. Pedro Vergara, j. 12.02.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0700263-79.2021.8.05.0150, provenientes da Comarca de Lauro de Freitas/BA, figurando como APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e APELADO: ILDEMÁRIO SILVA DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.